Tribunal: STF
Processo: ARE 851082
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI ESTADUAL Nº 8.369/2006. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. INCIDÊNCIA.



    1. O reajuste instituído pela Lei Estadual nº 8.369/2006, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário, em face do óbice da Súmula nº 280 desta Corte. Precedentes: ARE 841.182-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 12/12/2014; ARE 788.725-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/11/2014; e ARE 825.525-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/10/2014.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DIFERENCIADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI ESTADUAL Nº 8.369/2006. VIOLAÇÃO AO INCISO X, DO ART. 37, DA CF. CONCESSÃO DO REAJUSTE DE 21,7%. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 339 DO STF. EXCEÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.